Tribunal: STJ
Processo: 0812868-09.2024.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212974 - AL (2025/0086787-
8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: VALDEZIO SILVA SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou ordem de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de roubo
qualificado por concurso de pessoas e violência real, conforme art. 157, § 2o, II,
do Código Penal.
2. A decisão de origem fundamentou a necessidade da custódia cautelar no
risco à ordem pública e na garantia da instrução criminal, destacando a
gravidade concreta dos delitos e o fato de as vítimas ainda não terem sido
ouvidas em Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão consiste na verificação da presença dos requisitos para a
manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP, e na análise da
alegação de violação do princípio da homogeneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade,
desde que não assuma natureza de antecipação de pena.
5. A decisão de origem está fundamentada na presença do fumus comissi
delicti e periculum libertatis, com base na gravidade concreta dos crimes
praticados.
6. A jurisprudência do STJ corrobora a manutenção da prisão preventiva em
casos de gravidade concreta que desbordam o tipo penal.
7. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a
desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de
não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação de pena. 2.
A gravidade concreta dos crimes pode justificar a manutenção da prisão
Documento eletrônico VDA48401987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3ea1b59b-a6ff-459b-b466-1c9c30e7f8ee

preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não asseguram a desconstituição
da custódia antecipada se presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 282, II; CP, art. 157, § 2o,
II.
STJ, AgRg no HC 946.299/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, HC 859.382
30/10/2024
/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
5/11/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3ea1b59b-a6ff-459b-b466-1c9c30e7f8ee

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212974 - AL (2025/0086787-
8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: VALDEZIO SILVA SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou ordem de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de roubo
qualificado por concurso de pessoas e violência real, conforme art. 157, § 2o, II,
do Código Penal.
2. A decisão de origem fundamentou a necessidade da custódia cautelar no
risco à ordem pública e na garantia da instrução criminal, destacando a
gravidade concreta dos delitos e o fato de as vítimas ainda não terem sido
ouvidas em Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão consiste na verificação da presença dos requisitos para a
manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP, e na análise da
alegação de violação do princípio da homogeneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade,
desde que não assuma natureza de antecipação de pena.
Documento eletrônico VDA47924423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:19
Código de Controle do Documento: 80d5310a-3835-4de4-8ce3-6e014f327867

5. A decisão de origem está fundamentada na presença do fumus comissi
delicti e periculum libertatis, com base na gravidade concreta dos crimes
praticados.
6. A jurisprudência do STJ corrobora a manutenção da prisão preventiva em
casos de gravidade concreta que desbordam o tipo penal.
7. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a
desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de
não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação de pena. 2.
A gravidade concreta dos crimes pode justificar a manutenção da prisão
preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não asseguram a desconstituição
da custódia antecipada se presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 282, II; CP, art. 157, § 2o,
II.
STJ, AgRg no HC 946.299/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, HC 859.382
30/10/2024
/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
5/11/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALDEZIO SILVA
SANTANA contra a decisão monocrática, fls. 256-261, que negou provimento
ao recurso ordinário em
, mantendo-se a prisão preventiva do
habeas corpus
paciente.
Adoto o respectivo relatório, por economia processual.
Argumenta a defesa que o constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente é patente, merecendo ser sanado, tendo em vista que o decreto
prisional afronta os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Aduz que, em razão do princípio da presunção de inocência e
excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar deve ser mantida
apenas quando não for suficiente medida cautelar diversa.
Ao final, requer a esse Augusto Superior Tribunal de Justiça o
conhecimento e provimento do presente agravo, determinando-se o
processamento do recurso e, estando presentes os elementos necessários, que
Documento eletrônico VDA47924423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:19
Código de Controle do Documento: 80d5310a-3835-4de4-8ce3-6e014f327867

seja desde logo julgado o mérito, concedendo-se integralmente a ordem
(fl. 272).
pleiteada, por ser medida de inteira Justiça
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão
monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:

O recurso não merece provimento.
No caso, a prisão preventiva foi decretada diante da gravidade da
conduta imputada ao recorrente, bem como em razão da insuficiência
de outras medidas cautelares, conforme decisão proferida pelo Juízo a
quo (fls. 45- 46- grifamos):
No caso concreto, entendo presentes, a partir dos elementos de
informação constantes do auto de prisão em flagrante, fortes
indícios da materialidade e de autoria dos crimes previstos nos
arts. 147 e 250, § 1o, II, a, do Código Penal (ameaça e incêndio
em casa habitada), os quais teriam sido praticados em contexto
de violência doméstica contra mulher, no dia
.
02/05/2024
A prisão preventiva é autorizada pelo art. 313, I e III, do CPP,
pois a pena máxima prevista ultrapassa quatro anos, além do
caso envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. No
que toca ao periculum libertatis, entendo que resta demonstrado
pelos motivos a seguir. A prisão em flagrante se deu após os
policiais militares terem sido chamados em razão de um incêndio
em uma residência; no local, havia uma guarnição dos bombeiros
para apagar as chamas (p. 6). Segundo relatou a vítima, o
agressor "é usuário de drogas, não trabalha e é alcoólatra";
"furtou uma bicicleta do filho da declarante"; "pulou o muro da
casa da declarante e ateou fogo, destruindo a casa"; ameaçou
matá-la e a sua filha; e "não aceita o fim do relacionamento" (p.
9).
No formulário nacional de avaliação de risco de violência
doméstica e familiar contra a mulher (pp. 11 e ss.), a vítima
assinalou que o agressor já a ameaçou ou a algum familiar com
a finalidade de atingila, proibiu-a de visitar familiares ou amigos,
faz uso abusivo de álcool e drogas e já ameaçou usar arma de
fogo contra ela. Há que se presumir, por ora, verdadeira a
alegação da vítima, considerando o contexto de violência
doméstica. Observo ainda que o agressor responde a ação penal
pelo crime de lesão corporal praticada contra outra mulher em
contexto de violência doméstica (p. 27).
Assim, entendo pela insuficiência da somente aplicação de
medidas cautelares ou protetivas, as quais se apresentariam
nitidamente
inadequadas
e
ineficientes,
impondo-se
a
manutenção de sua prisão para evitar a reiteração delitiva,
acautelando-se, assim, a ordem pública e a vida da vítima.
Por fim, os fatos de o flagrado ter residência fixa e de não ter
antecedentes não têm o condão de influenciar na decisão pela
prisão preventiva, mas, apenas, no caso de prisão temporária,
instituto de que não se trata no caso em apreço. Em resumo,
tendo em vista a gravidade em concreto da conduta
Documento eletrônico VDA47924423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:19
Código de Controle do Documento: 80d5310a-3835-4de4-8ce3-6e014f327867

supostamente praticada pelo agressor, que ateou fogo na casa
da vítima, pondo em risco a vida de quem quer que estivesse no
local, somado ao fato de que já responde por crime de lesão
corporal praticada contra a mulher, entendo que se mostra
necessária a prisão preventiva para garantir a proteção da vida
e da integridade física e psicológica da ofendida.
O Tribunal de origem, ao denegar a ordem, destacou (fls. 211):
Na hipótese, não se verifica o apontado constrangimento ilegal,
visto que, no dia 11.12.2024, o juízo a quo deixou de absorver
sumariamente o paciente e designou audiência de instrução para
o dia 12.02.2025.
Nessa medida, não se depreende, ao menos por ora, um excesso
de prazo que extrapole os limites da razoabilidade, tampouco
que retrate o descaso para com o bom andamento do feito e da
própria persecução penal. Diante dessas considerações, concluo
que os argumentos lançados pelo impetrante não procedem,
sendo pertinente, ao menos por ora, a manutenção da
segregação do paciente.
Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a
defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas
instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco de reiteração
delitiva do recorrente, especialmente em virtude da gravidade
concreta dos fatos que lhe foram imputados e a prática de outro crime
de lesão corporal com vítima diversa. Nesse contexto, a forma que o
delito foi praticado, aliada à ocorrência de ameaças pretéritas,
demonstra a potencial periculosidade da agente apta a justificar sua
segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Com efeito,
(c)onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando
o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC
682.732/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
23/11/2021
26/11/2021
Exemplificativamente:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (143 G DE MACONHA,
42 G DE COCAÍNA E 29 G DE CRACK). PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO DO ESTADO DE LIBERDADE PARA A ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA E EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DO RECURSO EM
LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A
PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que manteve a
conversão da prisão em flagrante do agravante em preventiva,
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
2. Isso porque não evidenciado constrangimento ilegal na
fundamentação do decreto preventivo, que se encontra
justificado na existência de antecedentes e reiteração
.
delitiva do agente
Documento eletrônico VDA47924423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:19
Código de Controle do Documento: 80d5310a-3835-4de4-8ce3-6e014f327867

(...)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 867.234/RS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
8/4/2024
11/4/2024
grifamos).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PRISÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. No caso, a prisão preventiva do paciente está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, ante a
"multirreincidente, estando, inclusive, em cumprimento de pena
por uma condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas."
3. Não obstante a pouca quantidade de entorpecentes
apreendidos, "justifica-se a imposição da prisão preventiva da
agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta
Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam
a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
".
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
9/3/2023
).
4. Assim, considerando a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, incabível a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes
para resguardar a ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 866.638/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
18/3/2024, DJe de
; grifamos).
21/3/2024
Confiram-se, ainda, as seguintes ementas de julgados proferidos pelo
Supremo Tribunal Federal, mutatis mutandis:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO
PELOS
TRIBUNAIS
DE
INSTÂNCIAS
SUPERIORES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
II - A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se
perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada
no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na
reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando
demonstrada a presença de registro de prática de crimes na
folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.
(...)
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 177.649/AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
29/11/2019
06/12/2019
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO
RISCO DE REITERAÇÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA PELO
Documento eletrônico VDA47924423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:19
Código de Controle do Documento: 80d5310a-3835-4de4-8ce3-6e014f327867

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
COMPLEXIDADE
DA
CAUSA
PENAL.
PLURALIDADE
DE
RÉUS.
RECURSO
ORDINÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da
ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração
delitiva.
(...)
V - Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 198.621-
AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
12/05/2021
19/05/2021
Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade
da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação
de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso
II, do Código de Processo Penal.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por
si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar,
como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
13/5/2024
15/5/2024
HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
13/11/2023
17/11/2023
Por consequência, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida.
Por último, convém anotar que as informações do habeas corpus
indicam que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada (12
/02 /2025).
Ante o exposto,
ao recurso ordinário em habeas
nego provimento
corpus.

Os argumentos apresentados não são capazes de alterar a decisão
proferida anteriormente. De outro lado, não há qualquer ilegalidade nas
decisões que decretaram ou mantiveram a segregação cautelar com
fundamento na garantia da ordem pública, pois fundamentaram
concretamente a necessidade da custódia cautelar, especialmente em razão da
situação de violência doméstica sofrida pela vítima.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I.
Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante, acusado de roubo qualificado por concurso de pessoas e
violência real, conforme art. 157, § 2o, II, do Código Penal. 2. A
decisão de origem fundamentou a necessidade da custódia cautelar
no risco à ordem pública e na garantia da instrução criminal,
destacando a gravidade concreta dos delitos e o fato de as vítimas
ainda não terem sido ouvidas em Juízo.
II. Questão em discussão
3. A
Documento eletrônico VDA47924423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:19
Código de Controle do Documento: 80d5310a-3835-4de4-8ce3-6e014f327867

discussão consiste na verificação da presença dos requisitos para a
manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP, e na
análise da alegação de violação do princípio da homogeneidade. III.
Razões de decidir 4. A prisão preventiva é compatível com a
presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de
antecipação de pena.
5. A decisão de origem está fundamentada na presença do fumus
comissi delicti e periculum libertatis, com base na gravidade concreta
dos crimes praticados.
6. A jurisprudência do STJ corrobora a manutenção da prisão
preventiva em casos de gravidade concreta que desbordam o tipo
penal.
7. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a
desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é compatível com a
presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de
antecipação de pena. 2. A grav idade concreta dos crimes pode
justificar a manutenção da prisão preventiva. 3.
Condições pessoais favoráveis não asseguram a desconstituição da
custódia antecipada se presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 282, II; CP, art.
157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 946.299/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
30/10/2024
STJ, HC 859.382/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
.
5/11/2024
(AgRg no HC n. 939.435/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025

Ainda, não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra
desproporcional em relação à eventual condenação que a agravante venha sofrer
no fim do processo, porquanto, em habeas corpus e no respectivo recurso
ordinário é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta,
tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.
(AgRg no RHC n. 189.368/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
24/5/2024
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos, até porque não houve apresentação de qualquer
argumento novo a ensejar a mudança de entendimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47924423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:19
Código de Controle do Documento: 80d5310a-3835-4de4-8ce3-6e014f327867

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 212.974 / AL
Número Registro: 2025/0086787-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07002501420248020068 08128680920248020000 7002501420248020068 8128680920248020000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALDEZIO SILVA SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDEZIO SILVA SANTANA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48143188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: bde9429c-30cc-4221-a549-ab300afd40d3

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: bde9429c-30cc-4221-a549-ab300afd40d3